Tribunal: TJMT
Processo: 1028316-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028316-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Óbito de Companheiro/Companheira]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), ADENIR DE FATIMA MALACARNE - CPF: 555.254.231-20 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 16, §5o, DA LEI N. 8.213/1991. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e revogou tutela antecipada recursal, em ação previdenciária na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte, sob alegação de união estável de longa duração, tendo sido indeferida a tutela de urgência por ausência de prova material contemporânea do vínculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas documentais e digitais indicadas pela embargante, aptas, em tese, a comprovar a contemporaneidade da união estável no período exigido pela legislação previdenciária, bem como se tal alegação autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central relativa à inexistência de prova material contemporânea da união estável, conforme exigência do art. 16, §5o, da Lei n. 8.213/1991, em juízo de cognição sumária.

5. As provas documentais e digitais apresentadas foram consideradas insuficientes, pois os documentos escritos eram posteriores ao óbito e as imagens e vídeos não apresentavam datação confiável capaz de demonstrar, com segurança, a contemporaneidade do vínculo.

6. Fotografias digitais com metadados inconsistentes não permitem aferir, de forma segura, a data do evento retratado, sobretudo diante da possibilidade de alteração técnica das informações do arquivo.

7. Vídeo sem indicação temporal objetiva e sem conteúdo apto a demonstrar convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família não se qualifica como prova material da união estável.

8. A divergência entre a decisão liminar e o julgamento de mérito do recurso não configura contradição, pois decorre da natureza precária da tutela de urgência e da possibilidade de reavaliação da matéria em cognição mais aprofundada.

9. Inexistente omissão relevante, a pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia e fundamenta, de modo suficiente, a insuficiência da prova material contemporânea exigida pela legislação previdenciária. 2. Provas digitais sem datação confiável ou sem aptidão para demonstrar convivência familiar não atendem ao requisito do art. 16, §5o, da Lei n. 8.213/1991, em sede de tutela de urgência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de cognição sumária realizado no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 16, I, §§4o e 5o; CC, art. 1.723.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1028316-52.2025.8.11.0000, revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo
j
uízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte n
.
1002275-65.2025.8.11.0059, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante.

Na origem, a embargante ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento
de seu companheiro
, ocorrido em 20
.
11
.
2024, com quem alegou ter mantido união estável por mais de cinquenta anos, desde 20
.
2
.
1974. Afirmou que o falecido era segurado do INSS desde 22
.
8
.
2000 e que, após o óbito, requereu administrativamente o benefício em 7
.
1
2.
2024, tendo seu pedido indeferido pela autarquia previdenciária sob a alegação de ausência de comprovação da união estável.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, fundamentando na necessidade de preservação do dinheiro público, diante da possibilidade de irreversibilidade da decisão.

No Agravo de Instrumento, a embargante sustentou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que o conjunto probatório apresentado era suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, satisfazendo as exigências do art. 16, I e §4o, da Lei n
.
8.213/91, bem como da Lei n
.
13.846/2019. Alegou, ainda, que despende aproximadamente 68,9% de sua renda mensal com medicamentos de uso contínuo, o que configuraria o perigo de dano.

Em decisão liminar,
a
tutela de urgência recursal
foi deferida
para determinar ao INSS a implementação do pagamento da pensão por morte em favor da agravante, no prazo de 30 dias, sob pena de arbitramento de multa diária.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deix
o
u de opinar a respeito do mérito
, por entender que a demanda versa apenas sobre direitos e interesses patrimoniais disponíveis, pertencentes a pessoa maior e capaz, devidamente assistida por seus patronos judiciais.

No julgamento de mérito, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O acórdão fundamentou-se, essencialmente, na ausência de prova material contemporânea da união estável, produzida em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, conforme exigido pelo art. 16, §5o, da Lei n
.
8.213/91, com redação dada pela Lei n
.
13.846/2019. Considerou que os documentos juntados pela agravante eram posteriores ao falecimento do suposto companheiro, e que o único documento que poderia ser considerado contemporâneo aos fatos seria o Contrato Particular de Convivência Matrimonial, datado de 20
.
2
.
1974, o qual, além de não ter sido produzido no período de 24 meses anterior à data do óbito, apresentava-se como cópia sem assinaturas manuscritas.

N
este recurs
o, a embargante alega omissão no julgado quanto à análise de provas documentais e digitais expressamente indicadas nos
I
d
s
308571384, 308571386, 308571378, 309203397 e 308571389, que demonstrariam a convivência conjugal até poucos meses antes do falecimento do segurado.

Sustenta que estas provas foram consideradas e bem analisadas quando da concessão da liminar, mas ignoradas no julgamento de mérito do recurso.

Aponta especificamente a existência de fotografias publicadas no Instagram em 20
.
2
.
2024, cerca de 9 meses antes do óbito, bem como registros das bodas de ouro do casal, publicados em 24
.
2
.
2024, além de fotografias da celebração do 85o aniversário do falecido, ocorrido em julho de 2024, apenas quatro meses antes de seu falecimento, na presença da embargante.

Menciona, ainda, a existência de vídeo em que ela e o falecido declaram apoio político nas eleições de outubro de 2024
ao
Sr.
Neuilson
, eleito Prefeito em Canabrava do Norte.

Argumenta que não se trata de rediscutir conjunto probatório, mas de integrar o julgado quanto a elementos essenciais omissos, em conformidade com o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de excepcionais efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão quanto à análise das imagens, vídeos e demais provas documentais, para, ao final, dar provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração encontram previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo recurso de fundamentação vinculada, cabível quando
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo o esclarecimento de pontos obscuros, a resolução de contradições internas, a correção de erros materiais ou o suprimento de omissões quanto a questões que deveriam ter sido apreciadas.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que esta Câmara deixou de apreciar provas documentais e digitais expressamente indicadas nos I
d
s 308571384, 308571386, 308571378, 309203397 e 308571389
.

Sustenta que tais provas demonstram a convivência conjugal até poucos meses antes do falecimento, atendendo ao requisito de contemporaneidade previsto no art. 16, §5o, da Lei n
.
8.213/1991 e que foram consideradas quando do deferimento da tutela recursal de urgência (I
d
309203397).

Argumenta que a omissão em analisar essas provas viola o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e o princípio da coerência decisória, configurando vício passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se a tutela antecipada recursal e determinando-se a implantação do benefício de pensão por morte.

O vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC, configura-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria manifestar-se, seja de ofício, seja a requerimento da parte.

Não se confunde com omissão, contudo, a análise jurídica diversa daquela pretendida pela parte ou o não acolhimento de todos os argumentos apresentados. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando as questões necessárias e suficientes à solução da controvérsia.

A omissão juridicamente relevante é aquela que impede a compreensão do raciocínio desenvolvido ou que deixa de apreciar questão apta a infirmar a conclusão adotada.

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado não incorreu em omissão. O voto condutor do julgamento enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a ausência de prova material contemporânea da união estável, nos termos exigidos pelo art. 16, §5o, da Lei n
.
8.213/1991.

Conforme consignado no voto:

Da análise dos documentos juntados pela agravante, observa-se que todos são posteriores ao falecimento do suposto companheiro, ocorrido em 20.11.2024. As escrituras públicas declaratórias firmadas pelos filhos, netas e testemunhas (Id 308571381, 308571382 e 308571383) foram lavradas em 24.4.2025, ou seja, mais de cinco meses após o óbito. A declaração da própria agravante (Id 308571380) também data de 25.4.2025.

O único documento que poderia ser considerado contemporâneo aos fatos seria o "Contrato Particular de Convivência Matrimonial" (Id 308571379), datado de 20.2.1974. Contudo, além de não ter sido produzido no período de 24 meses anterior à data do óbito, conforme exige a legislação, apresenta-se como cópia sem assinaturas manuscritas, o que compromete sua força probante em sede de cognição sumária.

Assim, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra o início de prova material contemporânea dos fatos, produzida no período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, conforme exigido pela legislação previdenciária, o que desnatura a probabilidade do direito invocado pela agravante.

O acórdão, portanto, apreciou o conjunto probatório apresentado e concluiu, fundamentadamente, pela insuficiência das provas para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente quanto ao requisito legal de contemporaneidade.

A embargante insiste que as fotografias constantes dos autos, especialmente aquelas que apresentam datas de 2024, comprovariam a união estável no período de 24 meses anterior ao óbito, ocorrido em 20.11.2024.

Contudo, a análise detida das imagens revela inconsistências que comprometem a aferição da contemporaneidade, requisito essencial estabelecido pela legislação previdenciária.

No ID 308571385, fls. 17/19, constam as únicas 3 fotografias que apresentam data e horário que, em tese, permitiriam a verificação da contemporaneidade exigida pela lei.

Ocorre que duas dessas fotografias trazem exatamente
a mesma
data e horário: 20.2.2024, às 8h54min. Analisand
o
o conteúdo das imagens, verifica-se que
a
s pessoas presentes estão com roupas completamente distintas
, o
s ambientes fotografados são diferentes
e a
s circunstâncias retratadas são claramente diversas.

Ora, não é crível que duas fotografias, nas quais as pessoas estão vestidas de forma diferente e em locais distintos, tenham sido tiradas no mesmo dia e no exato mesmo horário (8h54min).

Essa constatação revela que não é possível determinar se a data e hora constantes nas fotografias correspondem ao momento em que a foto foi efetivamente tirada, ou se referem
à
data em que a foto foi salva no aparelho
, à
data de alguma edição ou transferência do arquivo
, à
data de upload em alguma plataforma digital
o
u a qualquer outro evento relacionado ao arquivo digital, mas não ao registro fotográfico em si.

Tratando-se de imagens digitais, é sabido que os metadados (informações sobre data, hora,
localização, etc.
) podem ser facilmente alterados, seja intencionalmente ou por circunstâncias técnicas diversas (transferência entre dispositivos, edição, conversão de
formato, etc.
).

Não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que a data constante nos arquivos corresponde efetivamente à data em que o evento representado na fotografia ocorreu, resta afastada a necessária contemporaneidade.

A embargante também invoca como prova da contemporaneidade da união estável o vídeo constante do Id 308571389, no qual ela e o falecido declaram apoio político ao candidato a prefeito nas eleições de outubro de 2024 em Canabrava do Norte/MT.

Contudo, a análise deste elemento probatório revela sua absoluta insuficiência para os fins pretendidos.

Primeiramente, o vídeo não apresenta qualquer indicação de data que permita aferir, com a segurança necessária, o momento em que foi efetivamente gravado. Não há registro temporal visível nas imagens, nem metadados confiáveis que possam ser verificados em sede de cognição sumária. A mera alegação de que o vídeo foi produzido em outubro de 2024, por referir-se às eleições daquele período, não constitui prova material contemporânea nos moldes exigidos pelo art. 16, §5o, da Lei n. 8.213/1991.

Em segundo lugar, e ainda mais relevante, o simples fato de duas pessoas aparecerem juntas em um vídeo declarando apoio a um candidato político não demonstra, por si só, que mantêm união estável. Trata-se de manifestação de natureza política, que pode ser realizada por pessoas com os mais diversos vínculos: amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, correligionários, ou mesmo pessoas sem qualquer relação de convivência familiar.

A união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Não se confunde com mera proximidade ocasional, aparição conjunta em eventos sociais ou políticos, ou manifestações públicas realizadas em conjunto.

Ademais, ainda que se pudesse extrair do vídeo algum indício de relacionamento entre as pessoas retratadas, tal elemento, isoladamente considerado e desprovido de datação confiável, não atende ao rigoroso requisito legal de prova material contemporânea estabelecido pela legislação previdenciária.

É fundamental destacar que
es
te momento processual
se
trata
de análise perfunctória, própria do juízo de admissibilidade da tutela de urgência.

Nesta fase, exige-se a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, mediante prova robusta e contemporânea, que dispense dilação probatória.

As inconsistências verificadas nas datas das fotografias, aliadas à ausência de outros elementos materiais contemporâneos ao período legalmente exigido, impedem o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito.

Isso não significa, contudo, que a embargante não possua o direito material alegado. Significa apenas que, neste momento processual, não restou demonstrada, de forma suficientemente segura, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A questão poderá — e deverá — ser adequadamente apreciada após a regular instrução probatória no processo de origem, oportunidade em que será possível
p
roduzir prova testemunhal
, e
sclarecer as circunstâncias das fotografias
, a
presentar outros elementos probatórios
, r
ealizar perícia, se necessário
e p
ermitir o contraditório pleno sobre toda a prova produzida.

Eventual procedência do pedido ao final da instrução assegurará à embargante o recebimento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, com correção monetária e juros, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

A embargante argumenta
, também,
que haveria contradição entre a decisão que concedeu a tutela recursal de urgência (I
d
309203397) e o acórdão que, ao final, negou provimento ao recurso.

Não há, contudo, qualquer contradição.

A decisão liminar é proferida em cognição sumária, com base em análise preliminar e urgente dos elementos então disponíveis. O julgamento de mérito do recurso, por sua vez, é realizado após cognição mais aprofundada, com a possibilidade de reavaliação dos elementos probatórios e das questões jurídicas envolvidas.

É da própria natureza do sistema processual que a decisão liminar possa ser revista no julgamento definitivo do recurso, não havendo nisso qualquer violação à coerência decisória ou à segurança jurídica.

Ao contrário, a reavaliação criteriosa das provas e fundamentos, com eventual modificação do entendimento inicialmente adotado, representa o exercício adequado da jurisdição, em observância ao dever de fundamentação e ao princípio do livre convencimento motivado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

As fotografias e demais elementos probatórios apresentados foram considerados, mas entendidos como insuficientes, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a contemporaneidade da união estável no período legalmente exigido.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026